Tribunal: TJSP
Processo: 1023980-13.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Inexistência – Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023980-13.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante MATHEUS LOPES SOARES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ROBERTO DA PALMA DINIZ, é interessado BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023980-13.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 48381
2-s

COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): MATHEUS LOPES SOARES DIAS
EMBARGADO(S): ROBERTO DA PALMA DINIZ
INTERESSADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 48381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Contradição
Obscuridade
Inexistência
Questões
devidamente apreciadas e decididas no julgado -
Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 192/195 sob alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de
minoração da indenização por danos materiais ante a culpa concorrente do
embargado e para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023980-13.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 48381
3-s
A r. decisão embargada não se ressente das
imperfeições apontadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório dos
autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado, o qual
expressamente consignou:
“Com efeito, ao contrário do alegado pelo apelante, não se sustenta a culpa exclusiva,
sequer concorrente, do apelado, uma vez que observou as cautelas necessárias à
aquisição de veículo, aguardando a remessa do termo de arrematação, acreditando na
licitude do negócio jurídico que não haveria se concretizado, não fosse a conduta
negligente do apelante fornecendo seus dados pessoais e bancários a terceiro.
Outrossim, o apelante, no dia do depósito, dirigiu-se à agência bancária, acompanhado
do amigo, sendo surpreendido com o valor depositado, uma vez que havia sido
informado de que se tratava de pequena quantia, causando estranheza os saques,
inclusive em dólares.
Logo, em que pese a ausência de intenção de fraudar, tampouco havendo qualquer
benefício financeiro, sua desídia contribuiu para os prejuízos suportados pelo apelado,
que devem ser reparados, nos moldes consignados em primeiro grau”.
Isto posto, afastada a culpa concorrente, não há
que se cogitar em minoração da indenização.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese do embargante, sendo certo que, da forma
como lançado o recurso, pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator